Tribunal: TJMT
Processo: 0005018-16.2014.8.11.0006
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005018-16.2014.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA - CPF: 027.308.461-58 (APELADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CÁCERES (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, DO CP)

– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA

–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS DA RESPONSABILIDADE PENAL DO APELADO
– CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA O RECONHECIMENTO DO DELITO – CONTEXTO CLAUDICANTE –
INCERTEZAS INSUPERÁVEIS QUE MILITAM EM FAVOR DO APELADO
–
PRONUNCIAMENTO DO IN DUBIO PRO REO – SOLUÇÃO ADEQUADA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Manutenção do desfecho absolutório prolatado pelo delito de corrupção ativa, tendo em vista que a prática do crime em questão não restou suficientemente demonstrada nos autos e d
iante da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver.

A absolvição é medida que se impõe quando a prova é nebulosa e geradora de dúvida quanto à autoria do delito em observância ao princípio do in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Estadual contra a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que nos autos da ação penal nº. 5018-16.2014.8.11.0006 - (Cód. 168435), julgou
que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a recorrido
NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA
, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal. (Sentença – Id.
8800632)

Inconformado com os termos da sentença, recorre o
Parquet
objetivando a reforma da sentença com a condenação do recorrido no delito capitulado no artigo 333 do Código Penal. (Id.
8800635).

Em resposta, a defesa requer o desprovimento do recurso interposto, mantendo-se na íntegra a sentença (Id. 8800647).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em Parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça - Dra. Julieta do Nascimento Souza, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 15620972)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333, CP) –IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO –IMPOSSIBILIDADE – DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA PRÁTICA DELITIVA, EM RAZÃO DE INCERTEZAS NO OFERECIMENTO, OU NÃO, DA VANTAGEM INDEVIDA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, pretendendo ver reformada a sentença proferida nos autos, que julgou improcedente a denúncia, absolvendo
NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA
, da prática do delito descrito no art. 333, do Código Penal.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

Inexistindo preliminares, arguidas ou apreciáveis
ex officio
, passo à análise do mérito recursal.

Extrai-se da exordial acusatória, os seguintes termos,
in verbis
: (Id.8800478)

“[...]Consta nos autos que, no dia 30 de abril de 2014, por Voltadas 16h:10min, na Rua da Tapagem, bairro Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de oficio.

No dia e local acima mencionado, o investigador de polícia Aertan André Soares Mela avistou o denunciado NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA e uma vez que tinha conhecimento que em desfavor deste havia mandado de prisão em aberto perseguiu o denunciado.

Dado início a perseguição, em um terreno baldio, o investigador de polícia Aertan André Soares Mela conseguiu alcançar e prender NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA, sendo que neste momento o denunciado disse ao investigador “vamos negociar”, oferecendo-lhe todo o dinheiro que havia em sua carteira ( R$ 557,00 )para que Aertan André Soares Mela o deixasse ir embora.

Consta do incluso procedimento (fl. 06) que o Delegado de Polícia, Dr. Guilherme de carvalho Bertoli, informou que em conversa com NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA este lhe confirmou que havia oferecido todo o dinheiro ao investigador de polícia para que o deixasse ir embora.

Diante do exposto o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA pela pratica de infração do art. 333 do Código Penal, e requer seja ele citado para Ver-se processar, ouvindo as testemunhas arroladas e prosseguindo-se até final decisão.[...]” (Sic.)

A denúncia foi recebida em 17de julho de 2014, sendo o acusado citado em 07 de outubro de 2014.

A materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência (Id. 8800487) e no auto de prisão em flagrante (Id. 8800480).

Os indícios de autoria ressoam claudicantes, porquanto extrai-se que, do sumário de instrução foram ouvidas, respectivamente, a testemunha Guilherme de Carvalho Bertoli (delegado de polícia), a vítima Aerton André Soares Melo (investigador de polícia), bem como, procedido o interrogatório do ora recorrido, onde este, negou a autoria delitiva (Id. 8800649).

Como dito, a testemunha GUILHERME DE CARVALHO BERTOLI,

em juízo (Id. 8800649), aduziu que o apelado foi preso pela prática do crime de roubo, na cidade de Cáceres e, por equívoco foi liberado no presídio em que estava recluso, motivo pelo qual, foram iniciadas buscas na região para localizá-lo. Afirmou, que o investigador Aerton André Soares Melo abordou o recorrido e este lhe oferecera a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$800,00 (oitocentos reais) para liberá-lo, momento em que o investigador deu voz de prisão ao apelado.

Por conseguinte, afirmou o recorrido, que estava a caminho da loja de seu cunhado e em um bar, quando a vítima/investigador Aerton, chamou-lhe pelo nome, empunhando uma arma de fogo, razão pela qual assustou-se e empreendeu fuga.
Alegou que, ao ser capturado pela vítima disse-lhe
“por favor, não me mata”
(Sic.), tendo esta lhe respondido
“não, eu não sou esse tipo de polícia corrupta que você conhece”
(Sic.).

Ato continuo, a vítima AERTON ANDRÉ SOARES MELO,

em sede judicial (Id. 8800649), afirmou que o apelado tinha um mandado de prisão em aberto e, ao avistá-lo iniciou uma perseguição, logrando êxito em prendê-lo.

Narrou, em síntese, que o recorrido pediu para ser liberado, perguntando “
se não tinha como fazer um acordo
” (Sic.), tendo lhe dito que não trabalha dessa forma e o encaminhou para a delegacia. Afirmou, por derradeiro, que o apelado não lhe ofereceu dinheiro, porém, no momento de sua prisão, disse “
vamos negociar
” (Sic.), o que
interpretou
como oferecimento de dinheiro para liberá-lo.

É este, pois, o panorama que se extrai destes autos: dados inconclusivos, a obstar a revelação cristalina da procedência da acusação.

A prova foi analisada pelo juízo originário nos seguintes termos: (Id. 8800632)

"[...]vistos.

O i. representante do Ministério Público Estadual por meio de seu Promotor de Justiça ofereceu denúncia em face de NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA, qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no artigo 333, do Código Penal, pois segundo a denúncia:

“Consta nos autos que, no dia 30 de abril de 2014, por volta das 16h10min, na Rua da Tapagem, bairro Centro, nesta cidade de Cáceres/MT, o denunciado NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício.

No dia e local acima mencionado, o investigador de polícia Aerton André Soares Melo avistou o denunciado NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA e uma vez que tinha conhecimento que em desfavor deste havia mandado de prisão em aberto perseguiu o denunciado.

Dado início à perseguição, em um terreno baldio, o investigador de polícia Aerton André Soares Melo conseguiu alcançar e prender NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA, sendo que neste momento o denunciado disse ao investigador “vamos negociar”, oferecendo-lhe todo o dinheiro que havia em sua carteira (R$557,00) para que Aerton André Soares Melo o deixasse ir embora.

Consta do incluso procedimento (fl. 06) que o Delegado de Polícia, Dr. Guilherme de Carvalho Bertoli, informou que em conversa com NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA este lhe confirmou que havia oferecido todo o dinheiro ao investigador de polícia para que o deixasse ir embora. (fls. 04/06).

A denúncia foi recebida em 17 de julho de 2014 (fls. 51), sendo o acusado devidamente citado em 07 de outubro de 2014. (fls. 65).

O acusado apresentou resposta à acusação às (fls. 83/84-v.), oportunidade em que arrolou as mesmas testemunhas arroladas na inicial acusatória, e também a testemunha Neyman Augusto Monteiro, sendo substituído às fls. 123, por Antônio Rogerio A. C. Stefaw.

Em sumário de instrução foi ouvida a testemunha Guilherme de Carvalho Bertoli (fls. 126 e CD-R de fls. 127), a vítima Aerton André Soares Melo (fls. 145 e CD-R de fls. 147), bem como foi procedido o interrogatório do réu (fls. 146 e CD-R em fls. 147).

Na fase de diligências as partes nada requereram.

Em sede de alegações finais, a i. representante Ministério Público Estadual, requer seja o pedido inicial julgado procedente para condenar o acusado Nilson Aparecido Cebalho Teixeira, como incurso no artigo 333 do Código Penal. (fls. 149/150-v.).

A defesa por sua vez, em sede de alegações finais através de memoriais, pugnou que a ação penal seja julgada improcedente, com a consequente Absolvição do acusado, com arrimo no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal. (fls. 163/169).

Vieram-me os autos conclusos para sentença.

É o ligeiro relatório.

Fundamento e decido.

Embora a materialidade esteja consubstanciada pelo termo de exibição e apreensão de fls. 11, registro da ocorrência de fls. 16/18 e demais elementos coligidos ao feito, a autoria, contudo, não restou demonstrada.

Vejamos o que fora produzido sob o crivo do contraditório:

Transcrição do depoimento da testemunha perante o Juízo:

Guilherme de Carvalho Bertoli (Delegado de Polícia): a testemunha se recorda que o acusado foi preso por roubo de caminhonetes, na cidade de Cáceres, foi encaminhado para o presídio, e por um equívoco foi solto, tendo as equipes iniciado sua procura. Afirmou que o investigador Aerton estava em sua equipe, conseguindo abordar o acusado, momento em que ele ofereceu ao investigador uma quantia em dinheiro de R$ 600,00 a 800,00 reais, para liberá-lo, tendo o investigador dado voz de prisão ao acusado. (CD-R de fls. 127)

Transcrição do depoimento da vítima perante o Juízo:

Aerton André Soares Melo (PJC): a vítima afirmou que havia um mandado de prisão em nome do acusado, momento em que o avistou, tendo perseguido, mas conseguiu realizar sua prisão. A vítima afirmou que chegaram muitos populares. A vítima se recorda que o acusado falou para libera-lo, “se não tinha como fazer um acordo”, mas a vítima disse não trabalhar dessa forma, tendo levado para delegacia para demais providências.
A vítima afirmou que o acusado não lhe ofereceu o dinheiro
. A vítima confirmou o que ele disse no depoimento, bem como afirmou que o acusado lhe disse no momento da prisão: “vamos negociar”. A vítima não recorda se havia dinheiro envolvido, apenas se recorda da apreensão de uma carteira marrom e um relógio. A vítima se recordou do termo que o acusado falou para oferecer dinheiro, depois que a promotora leu seu depoimento. A vítima se recorda que o Delegado era Guilherme. A vítima entende que o termo “vamos negociar” usado pelo acusado no momento da prisão,
poderia ser para liberá-lo,
ou que ofereceu algum dinheiro para liberta-lo. Por fim, a vítima afirmou que o acusado cometeu o crime de corrupção, pois ele entende que o termo usado somente tem um sentido. (CD-R de fls. 147)

Transcrição do interrogatório do acusado perante o Juízo:

NILSON APARECIDO CEBALHO TEIXEIRA: o acusado estava indo na loja de um cunhado, e também em um bar, momento em que a vítima o chamou pelo nome segurando uma arma, tendo ficado assustado, e saído correndo, pulado um muro, mas a vítima conseguiu capturá-lo. O acusado apenas disse: “por favor, não me mata”, e a vítima disse: “não, eu não sou esse tipo de polícia corrupta que você conhece”. O acusado afirmou que a vítima lhe puxou para a rua, e com a chegada de populares, foram para delegacia, em que o delegado de plantão, queria que o acusado assumisse um crime recente, mas o acusado não assumiu, momento em que o delegado afirmou que iria indicia-lo pelo crime de suborno e também seria testemunha do delito. O acusado não se recorda do nome do Delegado. Após leitura dos nomes pela Juíza do investigador (vítima) e do delegado (testemunha), o acusado se recordou dos nomes. O acusado não tem nada a alegar contra a vítima ou a testemunha. O acusado afirmou que o delegado queria que ele assumisse um delito de roubo de veículo, ocorrido dois dias antes do delito cometido pelo acusado, qual seja um roubo de veículo também. O acusado afirmou que somente foi dada voz de prisão pelo crime de corrupção, depois que ele se negou a assumir autoria pelo delito supramencionado.
O acusado nega ter oferecido dinheiro a vítima,
bem como disse ter sido preso com a quantia de 500 a 600 reais, um relógio, uma corrente e um iphone preto. Afirmou que somente lhe foi devolvido o iphone. O acusado afirmou que a vítima não participou de nenhuma ação policial contra ele. (CD-R de fls. 147)

Essas são as provas.

A reconstituição probatória, como operada, não é suficiente para juízo condenatório.
A pessoa para a qual fora supostamente oferecida a vantagem pecuniária, sequer afirma com certeza que lhe fora oferecida a referida vantagem, assim como somente após ter sido esclarecido pelo parquet sobre os termos da denúncia disse: “A vítima entende que o termo “vamos negociar” usado pelo acusado no momento da prisão, poderia ser para libera-lo, ou que ofereceu algum dinheiro para liberta-lo”.

Ora, não há certeza sobre tal crime de corrupção, visto que resta dúvida se a negociação seria para que a vítima não atirasse no réu ou praticasse qualquer outro ato de maior vigor, ou utilização da força, quando da sua prisão, podendo ser até mesmo que se entregaria sem qualquer oposição.

A prova oral, desta forma, não revela a promessa de pagamento, da quantia descrita na exordial por parte do réu. Reside a oferta no campo do entendimento da vítima, sendo que se não há prova que houve o oferecimento, dar margem a tal interpretação poderia levar a condenação por crime não ocorrido, ante a dúvida.

Com efeito, para caracterização dos delitos de corrupção ativa e passiva é necessário que resulte comprovado oferecimento, recebimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Enquanto que o delito de corrupção passiva é a solicitação ou o recebimento da vantagem indevida, em razão da função. Ocorre que tais condutas não restaram evidenciadas no caso sob exame.

Não há como condenar o réu com base nesses elementos, sem prova estreme de dúvida de que foi prometida vantagem indevida ao policial civil para que não cumprisse ato que deveria praticar de ofício. Nestas condições, a autoria sinalizada como mera possibilidade não é o bastante para condenação criminal.

Com efeito, inexiste prova suficiente do agir delituoso imputado ao réu. Há indícios e presunções, mas sem suficiência para fundar juízo condenatório, exigente de prova certa e plena.

Assim, duvidosa a reconstituição probatória, impositiva a absolvição.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido constante na denúncia para ABSOLVER Nilson Aparecido Cebalho Teixeira da imputação do art. 333, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”(Sic.) (Negritou-se)

À luz do noticiado, com razão o juízo sentenciante porquanto reputo que a prova atinente à prática de corrupção ativa não se mostrou robusta a demonstrar, seguramente, a prática delitiva. No mesmo teor, o parecer exarado pela douta Procuradoria de Justiça.

Note-se que, com relação ao apelado, que negou a autoria delitiva, as provas realmente parecem um pouco frágeis para sustentar a conclusão de que de fato tal situação configuraria o crime em tela, até porque a própria vítima declinou que
“
o acusado não lhe ofereceu o dinheiro”
no momento da prisão
,
mas que
“entende” que o termo utilizado pelo recorrido poderia ser para libera-lo”
(Sic.)
.

Há de ressaltar, segundo a doutrina, que somente a prova suficiente da prática do crime autoriza a condenação. Vejamos:

"O ônus da prova cabe às partes, mas com uma diferença. É que a prova da acusação deve ser plena e convincente para um juízo condenatório, ao passo que, para a absolvição, basta a dúvida, em virtude dos princípios in dubio pro reo e actore non probante absovitur reus, assim como da presunção legal da inocência por falta de provas".
(Paulo Lúcio Nogueira, Leis Especiais, Editora Leud, 2ª edição, p. 84).

No mesmo sentido é a doutrina de Walter Coelho, advertindo que:

“o ideal a perseguir, em matéria probatória, é que a certeza (estado subjetivo) coincida com a verdade fática (dados objetivos), não por via da adivinhação, intuição ou acaso, mas, sim, pela sadia, equilibrada e perspicaz crítica de toda a prova produzida”
.

E assim, arremata o jurista:

“nem sempre isto será possível. Diante, porém, da dúvida e da incerteza insuperáveis, a solução justa será sempre em benefício do acusado, pois que, no processo penal moderno, o que se exige é a certeza para condenar e não a convicção plena para absolver”.

Fernando da Costa Tourinho Filho,
in
Código de Processo Penal Comentado, artigo 1º a artigo 393, 4ª edição, p. 637, Ed.Saraiva, leciona que:

"Uma condenação é coisa séria; deixa vestígios indeléveis na pessoa do condenado, que os carregará pelo resto da vida com um anátema. Conscientizados os Juízes desse fato, não podem eles, ainda que, intimamente, considerem o réu culpado, condená-lo, sem a presença de uma prova séria, seja a respeito da autoria, seja sobre a materialidade delitiva."

É a lição de Adalberto José Camargo Aranha,
in
Da prova no processo penal, 3ª ed. atual. e ampl., p. 64/65, Ed.Saraiva:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."

Ora, consoante é cediço, é preferível absolver um culpado a condenar um inocente, eis que, para a absolvição, não é necessária a certeza da inocência, bastando para tanto a existência de dúvida quanto à culpa.

Assim, por entender que o Direito conceitua-se como a ciência que se pauta pela realidade dos fatos, a qual exige bom senso na aplicação das respectivas normas, não se mostra justo condenar com base em suposições ou afirmações inconsistentes, até porque é comezinho no Direito Penal que, para que haja condenação, meros indícios da prática de um delito são insuficientes. Esse é o entendimento doutrinário:

"Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição." (Guilherme de Souza Nucci, em sua obra "Código de Processo Penal Comentado"; 8ª edição; Revista dos Tribunais, 2008; p. 689).

Certo é que, o Estado, detentor do dever de reprimir a prática de crimes e de fazer cumprir as normas, é também, garantidor da liberdade e das garantias fundamentais, prevalentes no atual Estado democrático de Direito, no qual resta garantido constitucionalmente a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Como se vê, não existe nos autos prova firme, forte e clara a ensejar um decreto de cunho condenatório. Destarte, a dúvida autoriza a declaração do ‘
non liquet’
.

A propósito, o entendimento jurisprudencial deste E. TJ/MT

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Em situações tais, o entendimento jurisprudencial:

"APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA – ABSOLVIÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES – ABSOLVIÇÃO – MANUTENÇÃO. Imperiosa a manutenção da absolvição quando a materialidade e a autoria delitiva não restam devidamente comprovadas, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. Apelação desprovida” (TJGO – APR 0177041-45.2010.809.076 , Rel. Des. Ivo Favaro, data de julgamento 26/04/2016, 1ª Câmara Criminal, data da publicação: DJE 2036 de 31/05/2016)

Dessa forma, ausentes provas concretas a incriminar o apelado e a dúvida deve beneficiá-lo, no caso, com a absolvição, conforme bem decidiu o juízo de origem.

Posto isso, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso interposto pelo Ministério Público e mantenho a sentença absolutória de
Nilson Aparecido Cebalho Teixeira,

prolatada com suporte no art. 386, inc. VII, do Código de processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020